Tribunal: TJDFT
Processo: 0023395-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL E DETRAN/DF AFASTADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA E OPORTUNIZAÇÃO DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.
1. Insurgem-se autor e primeiro réu (Yacout) contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que reconheceu a incompetência absoluta para julgamento dos pedidos de indenização pelo uso do veículo e ressarcimento de débitos de IPVA, licenciamento e multas quitados pelo autor; e julgou procedentes em parte os pedidos iniciais tão somente determinar que o Detran/DF transfira as pontuações de multas relativas ao veículo Fiat Uno, placa JIY4943 referente ao período de 11/04/2012 a 03/12/2012 a Yacout Lopes de Oliveira e referentes ao período de 04/12/2012 a 01/08/2017 a Dairo José da Costa. O autor requer a reforma da sentença para apreciação dos pedidos formulados na inicial de ressarcimento de danos morais e materiais ao argumento de que o magistrado deve conhecer e decidir sobre a lide de forma integral (Id 18142001). O primeiro réu (Yacout) busca a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais ao argumento de que permaneceu em poder do bem por apenas alguns meses, que não deu causa a infração ou qualquer débito sobre o veículo.
2. Impugnação a gratuidade de justiça. Considerando que o Juízo singular deferiu gratuidade de justiça ao autor (Id 18142000) e que o segundo réu não trouxe novos elementos aptos a rebater a concessão do benefício, mantenho a gratuidade de justiça deferida. Preliminar rejeitada.
3. Recurso do autor. Conforme previsão da Lei 12.153/2009 compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2o); podendo figurar como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; e como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas (art. 5o).
4. Diverso do sustentado na sentença, as discussões que envolvem o cumprimento ou descumprimento do negócio jurídico entabulado entre o autor e os dois primeiros réus demandam participação do Distrito Federal e Detran.
5. Isso porque os pedidos formulados pelo autor comportam prolação de decisão una já que a atribuição ou não de responsabilidade dos réus pelo ressarcimento de danos materiais e morais interfere de forma direta na análise do pedido de responsabilização pela transferência de pontos decorrentes das infrações de trânsito cometidas durante o período em que os adquirentes permaneceram com o veículo. Ademais, eventual cisão dos pedidos poderia, inclusive, ensejar o proferimento de decisões contraditórias.
6. Convém destacar que a participação do Detran no polo passivo da demanda é indispensável ao julgamento da lide já que o órgão de trânsito tem como atribuição a transferência de propriedade e débitos de veículo automotor, bem como averbação de pontuação concernente a infrações de trânsito, de forma que os efeitos da sentença repercutem diretamente na esfera jurídica do órgão distrital e sua exclusão do polo passivo atrairia a incidência do art. 115, II, do CPC.
7. Ademais, o art. 506 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro.
8. Nesse sentido cito precedentes: Acórdão 1257994, 07042368420198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Taguatinga; Acórdão 1257843, 07107800520188070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Alberto Dionísio de Ataides Junior versus Departamento de Trânsito, Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER e Bráulio Dolabella De Oliveira. Acórdão 1117543, 07012416920188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia.
9. Assim, tendo em vista que o Distrito Federal e o Detran são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda é imperioso o reconhecimento da competência do juizado especial da fazenda pública para processamento da demanda.
10. Por outro lado, não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, tendo em vista a necessidade de apreciação de matéria fática apresentada na origem, sendo salutar à garantia do Duplo Grau de Jurisdição que o Juízo de origem primeiramente se pronuncie quanto ao caso.
11. Recurso do primeiro réu prejudicado diante da anulação da sentença.
12. Recurso do autor CONHECIDO e PROVIDO. Recurso do primeiro réu PREJUDICADO. Sentença anulada. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para prolação de nova sentença diante do reconhecimento da competência do juizado da fazenda pública para processo e julgamento da demanda. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).